Tribunal: CARF
Processo: 18470.901159/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901159/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.042 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de compensação
realizada pelo sujeito passivo, devendo ser afastada a multa de mora, porquanto
a declaração de compensação equivale ao pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e determinar à Unidade de Origem que, ao executar a presente decisão, se
abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, conforme Acórdão de no
12-88.804, proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO em sessão de 28 de junho de 2017:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901159/2014-86
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo
compensa o débito confessado mediante apresentação de DComp.
Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 40941.57950.210813.1.3.04-
9631 na qual o contribuinte pleiteou crédito de pagamento a maior no valor de
R$ 335.842,36 que foi integralmente reconhecido.
De acordo com o despacho decisório de fls. 165 o crédito reconhecido foi
insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, portanto a
compensação foi homologada parcialmente.
O contribuinte foi cientificado em 14/05/2014 e apresentou manifestação de
inconformidade 13/06/2014 (fls. 4/19) alegando ser indevida a multa de mora
relativa ao débito compensado extemporâneamente, em virtude do benefício da
denúncia espontânea. Cita decisões judiciais e a Nota Técnica Cosit no
01/2012.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto, dela conheço.
O cerne da discussão do presente caso é saber se a denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional aplica-se à extinção do
crédito tributário realizada por meio de Declaração de Compensação, nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
O instituto da denúncia espontânea constitui-se num favor legal, uma forma de
estímulo ao contribuinte para que regularize sua situação perante o Fisco
procedendo, quando for o caso, ao pagamento do tributo devido e dos juros de
mora antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
Questão que sempre suscitou debates diz respeito à exigibilidade ou não da
multa de mora nos casos de denúncia espontânea que tenha implicado falta de
pagamento de tributo. Esta discussão encerrou-se com o julgamento do
Recurso Especial no 1.149.022-SP (2009/0134142-4), na sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil – Recurso Repetitivo – cuja ementa
reproduz-se a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse
montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia
espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de
dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1149022 SP 2009/0134142-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data
de Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
24/06/2010)”
Do julgamento, restou pacificado que, nas situações em que o contribuinte
declarou e pagou integralmente o débito tributário, posteriormente retificado e
simultaneamente quitado, mas antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária, configura-se a denúncia espontânea com a
consequente exclusão da multa de mora.
Nesse sentido manifestou-se a Procuradoria da Fazenda Nacional inicialmente
por meio do Parecer PGFN/CRJ/no 2.124/2011 e edição dos Atos Declaratórios
no 04 e 08/2011 autorizando a dispensa de apresentação de contestação,
interposição de recursos e desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, com relação às ações e decisões judiciais que
fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da
caracterização da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste
diferença entre multa moratória e multa punitiva nos moldes do artigo 138 do
CTN:
“a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente.”
Como se pode observar, os Atos Declaratórios trataram somente da situação
em que o contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado
e depois retifica a declaração aumentando o valor do débito e quitando-o
simultaneamente, mas não tratou da extinção do crédito tributário por meio da
compensação. Assim, para fins de aplicação da recomendação acima
mencionada, somente considera-se caracterizada a denúncia espontânea na sua
acepção primária de pagamento do débito concomitantemente à apresentação
da declaração e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório, não se
aplicando, portanto, este entendimento nos casos de quitação de débitos por
compensação.
A RFB já se posicionou sobre o tema expedindo a Nota Técnica no 19 da
Coordenação Geral de Tributação (COSIT) que entende não ocorrer a
denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito confessado
mediante apresentação de Dcomp. Por meio dessa Nota, cancelou-se a Nota
Técnica Cosit no 1 e enumerou-se as situações em que se considera ocorrida a
denúncia espontânea e expressamente identificou as situações em que o
instituto não se configura:
“6. Em consequência, conclui-se:
a). pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
art. 19 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN n. 4, de 20 de dezembro de
2.011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN n. 8, de 20 de dezembro de
2.011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp; (Grifei)
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;”
Essa posição foi reiterada na Solução de Consulta COSIT no 384 de 26 de
dezembro de 2014, na qual ficou consignado que “considera-se ocorrida a
denúncia espontânea, ... quando o sujeito passivo confessa a infração, e até este
momento extingue a sua exigibilidade mediante pagamento. Não ocorre a
denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito já
confessado”.
Por fim, convém destacar que o entendimento no âmbito do STJ também é o de
que a denúncia espontânea não alcança os débitos liquidados por meio de
compensação. Esclarece o Tribunal Superior que a extinção do crédito
tributário por compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação e, caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-
se por não pago o crédito tributário declarado. Em outras palavras, o crédito
tributário não se extingue pela compensação realizada, pois ainda depende de
homologação, razão pela qual não pode ser beneficiado com o afastamento da
multa sob o instituto da denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da ausência de
direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, importaria em novo
exame do conjunto fático probatório dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp
144.012/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

15/05/2012; AgRg no AREsp 98.066/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 23/04/2012; REsp 1206178/DF, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no Ag
1378589/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13/09/2011.
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer
razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado,
havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha,
sendo que a compensação ainda depende de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente,
denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os
acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 174.514, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1A T, julg. 04/09/2012)”
Assim, tratando-se os presentes autos de apresentação de Dcomp, cujo débito
foi compensado após o vencimento, entende-se não estar configurado o instituto
da denúncia espontânea, consequentemente, não se afastando a multa de mora.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para não homologar a compensação pleiteada.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 07 de agosto de 2017 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 06 de setembro de 2017, no qual descreve as razões do
indeferimento parcial de seu pedido de compensação pela unidade de origem e ratificado pela
decisão recorrida, o qual se deu em função de que “Segundo a Receita Federal do Brasil, a
divergência entre o direito creditório pleiteado e o débito que se visava adimplir estaria
relacionado ao montante declarado a título de multa de mora, que não teria sido indicada pela
RECORRENTE na composição do débito indicado à compensação.”
Alegou em sua defesa que estava amparada pela denúncia espontânea,
mencionando também o Recurso Especial no 1.149.022/SP, do STJ, que tal entendimento valeria
também às “... hipóteses de adimplemento do crédito tributário mediante compensação...”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Esta questão, tormentosa por sinal neste Colegiado, já foi objeto de discussão
nesta Turma Ordinária (TO), bem verdade que com outra composição, mas que participava este
Relator, cuja apreciação foi conduzida pelo nobre Conselheiro e Presidente desta TO, cujas
razões de decidir, com a devida vênia, adoto integralmente neste voto:
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10980.904372/2008-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 12 de junho de 2019
Recorrente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002. A compensação é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa
não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto,
cabível a exclusão da multa moratória no ato de consolidação dos débitos
passíveis de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de
mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira
Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada), Carlos André Soares Nogueira,
Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves. Ausente a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, substituída pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
[...]
Voto
[...]
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

A questão principal, então, a ser decidida, é se os débitos declarados nas
DCOMPs transmitidas pela Recorrente podem vir a ser considerados extintos
mediante a aplicação do instituto da denúncia espontânea, avocado que foi
pela Interessada para justificar a não incidência de multa de mora para efeito
de cálculo dos débitos consolidados à data da respectiva efetivação da
compensação. Apenas para rememorar, as compensações só não foram
homologadas na sua integralidade porque os débitos foram consolidados, à
data da compensação, incluindo a multa de mora pelo atraso na quitação dos
mesmos.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja
entre as Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em
relação às Turmas Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras
Superiores. Ou seja, temos decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e
Câmaras Superiores. A polêmica, em si, é bastante simples: cabe denúncia
espontânea no caso de compensação? O referido Instituto só alcançaria a
extinção do crédito tributário via pagamento em dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara
Superior da 1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os
respectivos Conselheiros que a compõem), de que a compensação de crédito
tributário pode gerar os efeitos da denúncia espontânea, prevista no artigo138
do CTN.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.”
O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão
pagamento constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode
ser alargado, entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da
obrigação - forma de extinção do crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo
efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo
abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.”
Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da
mesma 1aTurma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento
de que o legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em
sentido amplo, dando-lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso
do CTN, que em seu artigo 150, utilizou a dicção antecipar o pagamento no
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

sentido de antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade
administrativa. Complementa o raciocínio arguindo não haver dúvidas de que
"o contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente levadas a
termo, irá consumar o típico lançamento por homologação tutelado pelo art.
150 do CTN". Apenas para efeito de visualização do raciocínio acima,
reproduzo o art. 150 do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato
em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo
raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui
efeito de pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser
homologada a compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea,
passando a ser exigível o débito tributário acrescido da multa de mora.
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a
jurisprudência do STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no
REsp 1.136.372, cujas ementas reproduzo abaixo:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA
MP303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE
DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ
SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA,
PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E
OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o.,caput
da MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução
de30% do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o
conceito da expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger,
também, a hipótese de compensação de tributos, porquanto tal
expressão(compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre
outras, de pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate:
AgRg
no
REsp.
1.556.446/RS,
Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

DJe13.11.2015; REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
Rel.p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg
noAg. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012;
AgRgno Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min.
TEORIALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP
303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão
pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na
modalidade ex officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma
favorecida de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo
jurídico de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na
arrecadação de tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os
dispositivos que integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar
as relações entre o poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e
historicamente tensas, sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação
judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.(STJ, REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.

1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer
procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição
resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rei. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,
DJe 18/5/2010.

3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificaiivos. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1375380/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1NOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRL4. OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.

1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar
em óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no
artigo 557 do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do
tributo em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante
declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.”
Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por
unanimidade, como podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de
abril de 2018, da relatoria da Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, cuja ementa está reproduzida abaixo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
exigível, portanto, a multa de mora (cf Súmula n° 360 do STJ); e (ii) quando o
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação â correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
oficio).

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.

Para efeitos do que foi decidido no REsp n° 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo â denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora. “

Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da
mesma opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486 e
3401-002.706. Também cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a
Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as
compensações por ela realizadas estariam albergadas pelo instituto da
denúncia espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas atinentes à
confrontação entre o crédito reconhecido e os débitos declarados, a
Autoridade Administrativa deverá se abster de incluir a multa de mora na
respectiva consolidação da exigência.

Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se
abstenha de incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos débitos
passíveis de compensação.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(grifo nosso)

É o que basta para decidir.
Conclusão
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901159/2014-86

É o voto, dar provimento ao Recurso Voluntário, determinando à Unidade de Origem
que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da
consolidação dos débitos passíveis de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital